Tribunal: TJSP
Processo: 1009424-06.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montadora na indústria automobilística – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montadora na indústria automobilística – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos da empregadora e do INSS desprovidos, provido o apelo da autora e parcialmente provido o recurso oficial.